Tribunal: STJ
Processo: 1023678-26.2020.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332281 - SP(2023/0097152-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEMAR JUSTINO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARQUILENE PEREIRA NUNES SOUZA
ADVOGADOS
: LEONARDO LATORRACA - SP251619
BRUNO VINÍCIUS VIEIRA DE ANDRADE PANDOLFI - SP399574
AGRAVADO
: CLEINO WAGNER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO BENEDITO PEREIRA - SP418158
AGRAVADO
: LUIZ CARRENHO FERNANDES
OUTRO NOME
: LUIS CARRENHO FERNANDES
ADVOGADA
: JANE VIODRES DA SILVA - SP351895
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INVALIDADE DE CESSÃO DE
DIREITOS E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM VENDA A NON
DOMINO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 518 do STJ, por deficiência de fundamentação
quanto aos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, e por aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória com pedido de entrega do bem
aos titulares do domínio e improcedência da oposição apresentada por terceiros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação reivindicatória e
improcedente a oposição de terceiros.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil.
art. 85
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os arts. 1.417 e 1.418 do Código
Civil asseguram, com base em compromisso de compra e venda e cessão de
direitos, o direito de exigir a escritura e a adjudicação compulsória; (ii) saber se o
do Código de Processo Civil autoriza a adjudicação judicial do imóvel
art. 497
Documento eletrônico VDA54870294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c402aaf5-1bde-43ea-b41f-4cd71c22c86d

como substituição da outorga; (iii) saber se a Súmula n. 413 do STF viabiliza
execução compulsória do compromisso; (iv) saber se a Súmula n. 239 do STJ
afasta a necessidade de registro para adjudicação compulsória; e (v) saber se a
Súmula n. 308 do STJ reforça a proteção do adquirente para reconhecimento da
adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido assentou tratar-se de venda a non domino, inviável a
outorga ou adjudicação compulsória, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente e
cabíveis perdas e danos em ação própria, estando o entendimento em consonância
com a jurisprudência do STJ; incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. O recurso especial não comporta exame de ofensa a enunciados sumulares, por
não constituírem lei federal nos termos do
III, a, da Constituição Federal;
art. 105,
aplica-se a Súmula n. 518 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque é nula a venda a non
Tese de julgamento
domino, irrelevante a boa-fé do adquirente, o que inviabiliza a outorga da escritura
e a adjudicação compulsória à luz dos arts. 1.417 e 1.418 do CC e do
do
art. 497
CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, pois o recurso especial não é via
adequada para apreciar ofensa a enunciados sumulares, como a Súmula n. 413 do
STF e as Súmulas n. 239 e 308 do STJ.”
CC, arts. 1.417, 1.418; CPC, arts. 497, 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, .
art. 105
a
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 518; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.922.322/MG,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
27/10/2025;
AREsp n. 2.495.895/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
23/6/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.811.800/RS,
12/12/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54870294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c402aaf5-1bde-43ea-b41f-4cd71c22c86d

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c402aaf5-1bde-43ea-b41f-4cd71c22c86d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2332281 - SP(2023/0097152-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEMAR JUSTINO DE SOUZA
AGRAVANTE
: MARQUILENE PEREIRA NUNES SOUZA
ADVOGADOS
: LEONARDO LATORRACA - SP251619
BRUNO VINÍCIUS VIEIRA DE ANDRADE PANDOLFI - SP399574
AGRAVADO
: CLEINO WAGNER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO BENEDITO PEREIRA - SP418158
AGRAVADO
: LUIZ CARRENHO FERNANDES
OUTRO NOME
: LUIS CARRENHO FERNANDES
ADVOGADA
: JANE VIODRES DA SILVA - SP351895
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INVALIDADE DE CESSÃO DE
DIREITOS E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EM VENDA A NON
DOMINO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 518 do STJ, por deficiência de fundamentação
quanto aos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, e por aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória com pedido de entrega do bem
aos titulares do domínio e improcedência da oposição apresentada por terceiros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação reivindicatória e
improcedente a oposição de terceiros.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou os honorários
nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil.
art. 85
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se os arts. 1.417 e 1.418 do Código
Civil asseguram, com base em compromisso de compra e venda e cessão de
direitos, o direito de exigir a escritura e a adjudicação compulsória; (ii) saber se o
do Código de Processo Civil autoriza a adjudicação judicial do imóvel
art. 497
Documento eletrônico VDA54440649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:00
Código de Controle do Documento: db39d66d-543c-4c96-8d63-50ade94fb394

como substituição da outorga; (iii) saber se a Súmula n. 413 do STF viabiliza
execução compulsória do compromisso; (iv) saber se a Súmula n. 239 do STJ
afasta a necessidade de registro para adjudicação compulsória; e (v) saber se a
Súmula n. 308 do STJ reforça a proteção do adquirente para reconhecimento da
adjudicação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido assentou tratar-se de venda a non domino, inviável a
outorga ou adjudicação compulsória, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente e
cabíveis perdas e danos em ação própria, estando o entendimento em consonância
com a jurisprudência do STJ; incide a Súmula n. 83 do STJ.
7. O recurso especial não comporta exame de ofensa a enunciados sumulares, por
não constituírem lei federal nos termos do
III, a, da Constituição Federal;
art. 105,
aplica-se a Súmula n. 518 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ, porque é nula a venda a non
Tese de julgamento
domino, irrelevante a boa-fé do adquirente, o que inviabiliza a outorga da escritura
e a adjudicação compulsória à luz dos arts. 1.417 e 1.418 do CC e do
do
art. 497
CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, pois o recurso especial não é via
adequada para apreciar ofensa a enunciados sumulares, como a Súmula n. 413 do
STF e as Súmulas n. 239 e 308 do STJ.”
CC, arts. 1.417, 1.418; CPC, arts. 497, 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, .
art. 105
a
STJ, Súmula n. 83; STJ, Súmula n. 518; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.922.322/MG,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
27/10/2025;
AREsp n. 2.495.895/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
23/6/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.811.800/RS,
12/12/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALEMAR
JUSTINO DE SOUZA e MARQUILENE PEREIRA NUNES DE SOUZA contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial por Súmula n. 518 do STJ, por
deficiência de fundamentação quanto à violação do
e do
do
art. 1.417
art. 1.418
Código Civil, e por Súmula n. 7 do STJ (fls. 147-149).
Documento eletrônico VDA54440649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:00
Código de Controle do Documento: db39d66d-543c-4c96-8d63-50ade94fb394

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 166-171.
Não foi apresentada contraminuta por parte do agravado Cleino,
conforme a certidão de fl. 172.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
apelação nos autos de ação reivindicatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 115):

REIVINDICATÓRIA Insurgência contra a improcedência da oposição
apresentada após a procedência da ação principal Manutenção Necessidade
Opoentes que não detêm o domínio do bem, não podendo se opor nos autos da ação
reivindicatória, cabendo a eles, se assim desejarem, discutir aspectos de posse em
ação possessória Aquisição de bem daquele que não era o seu proprietário e sem
anuência daqueles que são os seus reais titulares Parte que pode buscar perdas e
danos daquele que indevidamente alienou o imóvel através de contrato de cessão de
direitos e posteriormente firmou distrato do contrato original para devolução do
imóvel aos proprietários autores da ação reivindicatória Peculiaridade do caso que
não o enquadra na arguida Súmula no 84 do E. STJ, que versa sobre posse
decorrente de compra e venda sem registro Recurso improvido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.417 e 1.418, do Código Civil, porque o compromisso de compra e
venda e a cessão de direitos, ainda que por instrumento particular, conferiram aos
recorrentes, na qualidade de cessionários e adquirentes de boa-fé, o direito de
exigir a outorga da escritura e, em caso de recusa, a adjudicação compulsória;
b) 497, do Código de Processo Civil, já que a obrigação de fazer
consistente na outorga da escritura pode ser suprida por decisão judicial que
adjudique o imóvel aos recorrentes;
Documento eletrônico VDA54440649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:00
Código de Controle do Documento: db39d66d-543c-4c96-8d63-50ade94fb394

c) 413, da Súmula do STF, porquanto o compromisso de compra e venda
“dá direito à execução compulsória, quando reunidos os requisitos legais”;
d) 239, da Súmula do STJ, uma vez que “o direito à adjudicação
compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no
cartório de imóveis”; e
e) 308, da Súmula do STJ, visto que a proteção conferida ao adquirente
de unidade imobiliária reforça a orientação de reconhecimento do direito à
adjudicação compulsória.
Requer o provimento do recurso para que se declare a validade do
Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações, se
mantenha a posse dos recorrentes e se adjudique o imóvel objeto da matrícula
47.243 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Franca; requer ainda o provimento
do recurso para que se condenem os recorridos ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios (fls. 129-134).
Contrarrazões às fls. 138-145.
Não foram apresentadas contrarrazões por parte do agravado Cleino
Wagner de Oliveira, conforme a certidão de fl. 146.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação reivindicatória em que a parte autora
pleiteou a entrega do bem aos titulares do domínio, com reconhecimento da
improcedência da oposição apresentada por terceiros (fls. 115-118).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação
reivindicatória e improcedente a oposição apresentada por terceiros (fl. 115).
Documento eletrônico VDA54440649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:00
Código de Controle do Documento: db39d66d-543c-4c96-8d63-50ade94fb394

A Corte de origem manteve integralmente a sentença, adotando seus
fundamentos, e majorou os honorários nos termos do § 11 do
do Código de
art. 85
Processo Civil (fl. 118).
I - Arts. 1.417 e 1.418, do Código Civil e 497, do Código de Processo
Civil
No que se refere ao direito da parte agravante de exigir a outorga da
escritura ou, em caso de recusa, a adjudicação compulsória, o Tribunal a quo
entendeu o seguinte (fls. 116-118):

Ao julgado de primeira instância, acrescente- se que não se trata
especificamente de falar em boa-fé dos opoentes, tenham assim agido ou não,
porque não se trata de anulação do negócio anterior, mas sim de inadimplemento do
comprador originário, que teria resultado em assinatura de distrato por ele em
relação ao contrato pelo qual teria adquirido o imóvel.
A eventual má-fé daquele que vendeu o bem a terceiros pode ensejar, se assim
desejarem os opoentes, ora recorrentes, em busca de perdas e danos em ação
própria.
Da análise das argumentações de todos os interessados e dos documentos
juntados, vê-se que todos os contratos foram particulares e não foi lavrada qualquer
escritura pública e nem efetivada averbação na matrícula do imóvel, permanecendo
os autores da ação reivindicatória como titulares do bem.
Deve-se atentar, também, que o contrato de cessão de direitos sobre o imóvel
não teve anuência dos proprietários, o que se mostrava essencial por todavia
figurarem como titulares do domínio, tanto é assim que, posteriormente, sem
receber qualquer notícia do réu da ação reivindicatória, firmaram com ele um
distrato para reaver o imóvel, cujo direito foi devidamente reconhecido na
procedência da ação principal deste pleito.
A hipótese vertente não se enquadra na aludida Súmula no 84 do E. STJ, pois
essa versa sobre posse decorrente de contrato de compra e venda sem registro,
enquanto que aqui há uma situação distinta, cuja peculiaridade deve ser observada,
na qual os opoentes assinaram um contrato de cessão de direitos com aquele que
sequer tinha ainda a oficial titularidade do bem, sem anuência daqueles que, de fato,
figuram como proprietários.
Portanto, corretamente assentou a r. sentença que os opoentes adquiriram o
imóvel através do negócio de cessão de direitos de pessoa que não era proprietária
do bem e sem anuência do real proprietário.
Consigna-se que, embora os recorrentes aleguem que estão na posse do
imóvel, não possuem o domínio dele, o que igualmente torna inviável o acolhimento
da oposição.
Documento eletrônico VDA54440649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:00
Código de Controle do Documento: db39d66d-543c-4c96-8d63-50ade94fb394

De fato, cabe a eles solucionar o aspecto da posse através de ação possessória
com objeto e dilação probatória específica, na qual, inclusive, se assim desejarem,
podem solicitar uma liminar, que deverá ser apreciada pelo juízo da causa.
Ademais, considerando o distrato firmado pelo cedente, que ele não era
efetivamente o proprietário do bem e que a procedência da ação reivindicatória
enseja a entrega do bem aos seus autores, que constam no registro do bem, cabe a
eles, se assim almejarem, através de pleito próprio buscar perdas e danos, como já
mencionado.

Como se observa, a Corte
reconheceu que o contrato foi firmado
a quo
com quem não era titular do bem, pois a alienação deriva de negócio jurídico
antecedente rescindido por inadimplência, inviabilizando a outorga da escritura ou
a sua adjudicação, ressalvando aos agravantes a possibilidade de ajuizar ação
própria de perdas e danos.
O entendimento desta Corte Superior é de que é inaplicável a teoria da
aparência aos casos de venda
, pois a propriedade transferida por
a non domino
quem não é dono não produz efeitos, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente.
A propósito (destaquei):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
BEM IMÓVEL. VENDA A NON DOMINO. BOA-FÉ DO TERCEIRO
ADQUIRENTE.
IRRELEVÂNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ação declaratória de existência de negócio jurídico
adjudicação
c/c
compulsória.
2.
Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. A venda realizada a non domino é considerada nula, não produzindo
efeitos jurídicos, independentemente da boa-fé do adquirente. Precedentes.
4. É inaplicável a teoria da aparência aos casos de venda a non domino,
pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz efeitos, sendo
irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54440649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:00
Código de Controle do Documento: db39d66d-543c-4c96-8d63-50ade94fb394

5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
AREsp n. 2.922.322/MG,
julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VENDA A NON
DOMINO.
NEGÓCIO
JURÍDICO
NULO.
BOA-FÉ
DE
TERCEIRO.
IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que não
admitiu recurso especial, fundamentado na alegação de nulidade de negócio jurídico
por venda a non domino, e na defesa da validade do negócio pela boa-fé do
adquirente.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por omissão do acórdão recorrido; (ii) a prescrição e decadência são aplicáveis à
pretensão de anulação do negócio jurídico; (iii) a teoria da aparência pode ser
aplicada para validar o negócio jurídico celebrado por terceiro de boa-fé.
3. O acórdão recorrido qualificou a venda realizada pela alienante à terceira
adquirente como venda a non domino, caracterizando a nulidade do negócio jurídico
por impossibilidade do objeto, conforme o
II, do
enquanto a
art. 166,
CC/2002,
fundamentação recursal da adquirente, ao invocar o
II, do
revela-
art. 178,
CC/2002,
se inadequada, pois aqui não há falar em vícios contratuais como erro ou dolo,
sendo considerada deficiente à luz da Súmula n. 284 do STF, que exige
fundamentação compatível com o conteúdo normativo dos dispositivos legais
invocados.
4. A fundamentação do acórdão recorrido, ao reconhecer que a propriedade do
imóvel em disputa não apenas decorre do compromisso particular de compra e
venda e da subsequente outorga dos direitos por escritura pública ao primeiro
adquirente, mas também da aquisição originária por prescrição aquisitiva via
usucapião, deveria ter sido especificamente impugnada pela segunda adquirente.
Súmula n. 283 do STF.
4. A venda a non domino é considerada nula, não produzindo efeitos
jurídicos, independentemente da boa-fé do adquirente. A nulidade do negócio
jurídico não se sujeita a prazo prescricional ou decadencial, conforme o art. 169
do Código Civil.
5. A teoria da aparência não se aplica em casos de venda a non domino,
pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz efeitos, sendo
irrelevante a boa-fé do adquirente.
Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.495.895/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
23/6/2025,
30/6/2025.

Documento eletrônico VDA54440649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:00
Código de Controle do Documento: db39d66d-543c-4c96-8d63-50ade94fb394

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade
negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de
nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do
adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos
jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o
decurso do tempo. Precedentes.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.811.800/RS,
em
DJe de
- sem destaque no original)
12/12/2022,
14/12/2022
Portanto, o entendimento da instância ordinária está em consonância
com o desta Corte, atraindo o óbice da Súmula 83/STJ.
II - Súmulas 239, 308 do STJ e 413 do STF
O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a
enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, , da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
art. 105,
a
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 15% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre a base de valor já
arbitrada nas instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54440649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:00
Código de Controle do Documento: db39d66d-543c-4c96-8d63-50ade94fb394

Documento eletrônico VDA54440649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/02/2026 17:49:00
Código de Controle do Documento: db39d66d-543c-4c96-8d63-50ade94fb394

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.332.281 / SP
Número Registro: 2023/0097152-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010219020208260196 1001021902020826019610236782620208260196 10236782620208260196
20220000089697
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEMAR JUSTINO DE SOUZA
AGRAVANTE : MARQUILENE PEREIRA NUNES SOUZA
ADVOGADOS : LEONARDO LATORRACA - SP251619
BRUNO VINÍCIUS VIEIRA DE ANDRADE PANDOLFI - SP399574
AGRAVADO
: CLEINO WAGNER DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RICARDO BENEDITO PEREIRA - SP418158
AGRAVADO
: LUIZ CARRENHO FERNANDES
OUTRO
NOME
: LUIS CARRENHO FERNANDES
ADVOGADA
: JANE VIODRES DA SILVA - SP351895
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:57
Código de Controle do Documento: f0c940b7-dbde-46c5-a894-59984b5bda32

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:57
Código de Controle do Documento: f0c940b7-dbde-46c5-a894-59984b5bda32